Tribunal: TJPA
Processo: 0804085-68.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10197 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804085-68.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: EDSON CARVALHO BRASIL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: VALER-SE DE CARGO PÚBLICO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA. SOLICITAR, ACEITAR OU EXIGIR VANTAGEM INDEVIDA PELA ABSTENÇÃO OU PRÁTICA REGULAR DE ATO DE OFÍCIO. OFENSA AOS ARTIGOS 177, VI E 178, V E XVIII DA LEI 5.810/1994 (REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ).
DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO ÀS INFRAÇÕES DISCIPLINARES TAMBÉM CAPITULADAS COMO CRIME. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 198, INCISO I, §1°, §2° E §3° DA LEI 5.810/1994. DA IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA CONDUTA APRESENTADA PELO SERVIDOR NA SINDICÂNCIA E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. CORRUPÇÃO. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. DO AFASTAMENTO PREVENTIVO DO IMPETRANTE DO EXERCÍCIO DO CARGO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL NO ARTIGO 203 DO RJU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DA CITAÇÃO VÁLIDA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. CITAÇÃO PESSOAL REALIZADA EM 20/05/2015.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA SOB A JUSTIFICATIVA DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE NÃO COMPROVADA. CONVERSAS TELEFÔNICAS INTERCEPTADAS PELA POLÍCIA FEDERAL EM 2010 JUNTADAS AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO NÃO DEMONSTRADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA APLICADA DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚIBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA.

SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno deste E. Tribunal de Justiça do Pará, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
EM DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 10 de maio de 2023.

Sessão presidida pela Exm
a
. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém-Pa, 10 de maio de 2023
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, com Pedido Liminar
, impetrado por
EDSON CARVALHO BRASIL
, contra ato tido como ilegal atribuído ao
EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

Em sua
inicial mandamental
(id 1772437)
, o impetrante alega o cabimento e a tempestividade do
mandamus
, assim como, relata ter ingressado nos quadros da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMAS como servidor temporário, através de Portaria n° 2798 SEAD, a partir de 08 de junho de 1996, exercendo a função pública de Engenheiro Florestal até o ato de sua demissão a bem do serviço em 25 de janeiro de 2019, conforme Decreto publicado, em 24/01/2019, expedido pelo Governador do Estado, autoridade coatora.

Afirma que, em 17/09/2010, foi publicada matéria em jornal do Município de Santarém, noticiando a existência de servidores da Secretaria de Meio Ambiente que exigiam vantagens e pagamentos, em virtude dos cargos ocupados. Destaca que, em dezembro de 2010, foi instaurado contra si e outros servidores um Processo Administrativo Disciplinar no âmbito da SEMAS com o fim de apurar supostos atos ilegais praticados em procedimentos de cunho ambiental com a obtenção de vantagem pessoal indevida mediante a prática ou abstenção de ato de ofício.

Alega que a apuração inicialmente ocorreu no âmbito federal, em razão de interceptação de ligações telefônicas realizadas na Operação Térmita pela Polícia Federal, afirmando que no curso do processo administrativo foram solicitadas as gravações originais para fins de perícia, porém o pedido jamais foi atendido, pelo que alega cerceamento do direito de defesa.

Argumenta a existência de ilegalidades cometidas no curso do processo administrativo, ensejando violação ao ordenamento jurídico pátrio, em razão de ter sido exonerado a bem do serviço público, sem ter sido indicado no fato gerador da sindicância instaurada.

Aduz a ausência de sua citação pessoal válida, violando o disposto no artigo 363 do CPP e gerando a nulidade do ato quanto aos fatos que lhe foram imputados.

Sustenta a parcialidade da Comissão Processante na condução do feito administrativo, na ocasião de sua oitiva, resultando em nulidade absoluta de todo o processo administrativo, pelo que defende a violação ao princípio do devido processo legal.

Defende a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar para que seja determinada a sua imediata reintegração ao cargo de Engenheiro Florestal e ao pagamento das verbas remuneratórias, a partir da data da impetração.

No mérito, requereu a concessão da segurança, confirmando a medida liminar em definitivo, para que seja declarada a nulidade do processo administrativo instaurado. Juntou documentos.

O Mandado de Segurança foi impetrado pelo autor em sede de Plantão Judiciário de 2° grau deste E. Tribunal de Justiça, tendo o Exmo. Desembargador Plantonista Roberto Gonçalves de Moura, proferido
despacho
, entendendo não se tratar de matéria de plantão, razão pela qual determinou a remessa dos autos à distribuição normal, nos termos da Resolução n° 16/2016 TJ/PA (id 1772587).

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi
decisão
,
indeferindo o pedido liminar requerido
, por não vislumbrar presente o requisito da relevância da fundamentação (id 2246785).

O Exmo.
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas
, argumentando, em síntese, a observância da legalidade e da ampla defesa no processo administrativo disciplinar instaurado, o qual ensejou no ato de demissão a bem do serviço público do impetrante de forma legal e motivada. Destaca que o autor é servidor temporário não estável, podendo inclusive ser afastado apenas com fundamento na conveniência e oportunidade da Administração Pública. No mérito, sustentou a ausência de direito líquido e certo do impetrante, pugnando pela denegação da segurança (id 2359655). Juntou documentos.

A
Exma. Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
parecer
, manifestando-se

pela denegação da segurança,

com fundamento na ausência de direito líquido e certo do impetrante (id 2451595).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Mandado de Segurança.

No caso concreto, o autor Édson Carvalho Brasil impetrou o presente mandado de segurança, em face do ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Governador do Estado do Pará, consubstanciado na expedição do Decreto que lhe aplicou
a penalidade administrativa de Demissão a bem do Serviço Público
, referente
ao cargo de Engenheiro Florestal
que ocupava na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.

Em síntese, o impetrante alega possuir direito líquido e certo de ser imediatamente reintegrado ao cargo de engenheiro florestal, argumentando a existência de ilegalidades no curso do processo administrativo disciplinar instaurado no âmbito da SEMAS, que resultou na sua demissão a bem do serviço público, destacando a ausência de citação pessoal válida, a violação ao contraditório e à ampla defesa e a parcialidade da comissão disciplinar processante.

Como é cediço, o Mandado de Segurança
possui fundamento constitucional
, assim como, é disciplinado pela
Lei n°
12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por

habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

O direito líquido e certo, segundo a doutrina pátria, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do
mandamus
, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Ademais, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Analisando o acervo probatório produzido, observo que não restou comprovado pelo impetrante, mediante prova inequívoca, a existência de nulidades ou de irregularidades na condução do processo administrativo disciplinar instaurado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que culminou com o ato de demissão a bem do serviço público do servidor temporário do cargo de engenheiro florestal, o que afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado de ser reintegrado ao cargo público mencionado, como passo a demonstrar.

Primeiramente, cumpre destacar que o impetrante Edson Carvalho Brasil
foi admitido como servidor temporário
, a partir de 02/07/1990, na função de Engenheiro Florestal na Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA e partir de junho de 1996 foi redistribuído para a antiga SECTAM, atual Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMAS até o ato de sua demissão a bem do serviço, a partir de 24/01/2019, conforme Decreto publicado, conforme contracheques e a ficha funcional (id 1772441 e 2359656), restando incontroverso
o seu vínculo funcional como servidor temporário não estável
(vide Portaria id 1772452).

Importa contextualizar que, em razão de investigação realizada pela Polícia Federal denominada como “Operação Térmita”, foram constatadas uma série de fraudes praticadas por servidores da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para a obtenção de cadastro de exploradores e consumidores de produtos florestais do Estado do Pará (CEPROF/PA) ou de licença de operação (LO), desbloqueio de empresas no sistema de comercialização e transporte de produtos florestais (SISFLORA-SEMA) e no documento de origem florestal (DOF-IBAMA) e a liberação e adulteração de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS).

A Operação Térmita foi realizada pela Polícia Federal em novembro de 2010 e resultou na representação feita pelo Ministério Público à Justiça, assim como, na prisão preventiva do servidor Édson Carvalho Brasil, ora impetrante, e de outros quatro servidores todos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, conforme a notícia veiculada em jornais de grande circulação (vide id 1172462).

Por conseguinte, ao tomar conhecimento das condutas dos servidores, o Secretário de Estado de Meio Ambiente emitiu o Memorando n° 35.250/2010 GAB/SEMA, datado de 16/11/2010, determinando a abertura de sindicância dos servidores envolvidos, dentre eles, o ora impetrante, assim como, determinou o afastamento cautelar dos mesmos de seus cargos, com fundamento no artigo 203 da Lei Estadual n° 5.810/1994 (vide id 1772454).

A Corregedoria Ambiental da SEMAS instaurou o Processo Administrativo n° 032111/2010 de Averiguação Prévia da conduta praticada pelos servidores, com base nas provas e na documentação remetida pela Polícia Federal à SEMAS, sendo emitido o parecer, opinando pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do impetrante e dos demais servidores, em razão do cometimento em tese de infrações disciplinares previstas na Lei Estadual n° 5.810/1994 e na Lei de Improbidade Administrativa (id vide 1772466).

O Secretário de Estado de Meio Ambiente, considerando os fatos narrados no processo n° 32111/2010, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar denúncia de conduta irregular dos servidores Edson Carvalho Brasil e de outros quatro servidores da SEMAS, em razão de valerem-se do cargo que ocupam, para solicitarem, aceitarem e exigirem vantagem indevida pela abstenção ou pela prática de ato de ofício, configurando infrações disciplinares capituladas, em tese, nos artigos 177, VI, art. 178, V e XVIII, passíveis de demissão na forma do artigo 190, incisos IV, XI, XIII e XVI, todos da Lei Estadual n° 5.810/1994, conforme a Portaria n° 3969/2010, de 29/12/2010, publicada no Diário Oficial n° 31822, de 30/12/2010 (vide id 1772449).

Em ato contínuo, a Comissão Processante foi formada, em dezembro de 2010, composta por três servidores, contudo dois servidores declararam impedimento para atuar no PAD, ocasião que o processo administrativo ficou paralisado por alguns anos.

A Corregedoria Ambiental, diante da declaração de impedimento, tornou sem efeito a Portaria n° 3869/2010 GAB/SEMA e foi editada a
nova Portaria n° 361/2015 GAB/SEC
, de
09 de abril de 2015, publicada no DOE n° 32.865, de 13 de abril de 2015,
ocasião que os trabalhos da comissão processante foram iniciados com a notificação pessoal dos servidores.

Feito essa breve e necessária contextualização dos fatos narrados e dos documentos colacionados no presente mandado de segurança, passo ao exame das nulidades suscitadas pelo impetrante.

- Da Inexistência de Prescrição da Pretensão Punitiva. Aplicação às Infrações Disciplinares também capituladas como crime. Incidência do Artigo 198, inciso I, §1°, §2° e §3° da Lei 5.810/1994:

O impetrante alegou a prescrição da pretensão punitiva para aplicação da penalidade administrativa de demissão aplicada pela autoridade coatora, todavia a argumentação não merece prosperar.

Como citado anteriormente, a Sindicância e o Processo Administrativo Disciplinar instaurados no âmbito da SEMAS foram originados da Operação Térmita realizada pela Polícia Federal em novembro de 2010, inclusive as provas e a documentação coletadas foram encaminhadas para a Secretaria de Meio Ambiente.

A partir do conhecimento dos fatos, o Secretário de Estado de Meio Ambiente determinou a abertura de Sindicância no órgão no dia
16 de novembro de 2010
. Em seguida, na data de 30/12/2010, foi publicada a Portaria n° 3969/2010, no Diário Oficial n° 31822 de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, entretanto, diante da alegação de impedimento dos servidores integrantes da Comissão Processante, a citada Portaria foi tornada sem efeito, sendo determinada a instauração do PAD mediante a nova
Portaria n° 361/2015 GAB/SEC
, de 09 de abril de 2015, publicada no DOE n° 32.865,
de 13 de abril de 2015
.

Assim, não procede a alegação de prescrição da pretensão punitiva, considerando o prazo de cinco anos de prescrição da ação disciplinar quanto às infrações puníveis com demissão, observando, ainda, a aplicação dos prazos de prescrição previstos na lei penal às infrações disciplinares capituladas também como crime, como ocorreu na hipótese dos autos, além disso, a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente, com fundamento no artigo 198, inciso I, §1°, §2° e §3° da Lei Estadual 5.810/1998,
in verbis
:

“
Art. 198
.
A ação disciplinar prescreverá
:

I -
em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão
, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

(...)
§ 1°
O prazo de prescrição

começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido
.

§ 2° Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3°
A abertura de sindicância
ou
a instauração de processo disciplinar
interrompe a prescrição
, até a decisão final proferida por autoridade competente.” (grifei)

Portanto, observa-se que claramente não houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos entre a data do conhecimento do fato pela autoridade competente (termo inicial - 16 de novembro de 2010) e a data de instauração do processo administrativo disciplinar, efetivada no dia 13 de abril de 2015 (vide 1772500).

- Da Identificação e limitação da conduta apresentada pelo servidor/impetrante na Sindicância e no Processo Administrativo Disciplinar. Irregularidades não comprovadas:

Igualmente, verifico que não prospera a tese sustentada pelo impetrante de irregularidade nos processos administrativos instaurados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMAS sob a justificativa de ausência de indicação do fato gerador que resultou na demissão do impetrante a bem do serviço público.

Pela análise dos autos, reitero que a Sindicância foi instaurada por determinação do Secretário de Estado de Meio Ambiente em desfavor do impetrante e de outros servidores da SEMAS para apuração de possível cometimento de irregularidade funcional, ocasião em que a Corregedoria Ambiental do órgão emitiu Parecer Jurídico (id 1772450), opinando pela instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta dos servidores por configurar violação ao disposto nos artigos 3°, I, II, III e V e artigo 5°, III, V, VIII, IX e XI do Código de Ética da SEMA e dos artigos 177, VI, artigo 178, V e XVIII da Lei Estadual n° 5.810/1994, dispositivos que são passíveis de aplicação da penalidade de demissão, com base no artigo 190, IV, XI, XIII e XVI

Por sua vez, a Portaria n° 361/2015 GAB/SEC que instaurou, de fato, o Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do impetrante descreve minuciosamente o objeto da apuração de irregularidades no serviço público, indicando expressamente os dispositivos que teriam sido, em tese, violados pelos servidores do órgão, no caso, a ofensa aos artigos 177, VI, artigo 178, V e XVIII da Lei Estadual n° 5.810/1994, desta forma, conclui-se que o impetrante tinha total ciência dos fatos que lhe estavam sendo imputados e que seriam apurados no Processo Administrativo Disciplinar que resultou na pena de demissão aplicada.

Por oportuno, destaco o teor dos artigos citados no PAD que violam dispositivos da Lei
Estadual 5.810/1994 (RJU):

“Art. 177. São deveres do servidor:

(...)

VI - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;

Art. 178.
É vedado ao servidor
:

(...)
V -
valer-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoal
ou de outrem,
em detrimento da dignidade da função
;

XVIII -
solicitar, aceitar ou exigir vantagem indevida pela abstenção
ou
prática regular de ato de ofício;”
(grifei)

Neste tópico, vale destacar que, paralelo ao processo administrativo disciplinar instaurado na SEMAS, o Ministério Público do Estado do Pará propôs Ação Penal contra o impetrante Édson Carvalho Brasil e os demais servidores envolvidos, a ação foi distribuída em 22/11/2010 (proc. n° 0021368-16.2010.814.0401), com trâmite perante a 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, além disso, o autor foi afastado do cargo da SEMA, conforme a Portaria n° 478/2011 GAB/SEMA, publicada no Diário Oficial de 08/04/2011 (vide id 1772449).

Assim, constata-se que o impetrante tinha plena ciência dos fatos que ensejaram na instauração do Processo Administrativo Disciplinar, assim como, a afasta a tese sustentada de ausência de materialidade.

- Do Afastamento preventivo do impetrante do exercício do cargo. Possibilidade. Previsão legal no artigo 203 do RJU (Lei Estadual 5.810/1994). Ausência de Ilegalidade:

O impetrante aduz irregularidade no seu afastamento do cargo de engenheiro florestal exercido junto à SEMAS, entretanto, inexiste a nulidade apontada no ato administrativo, considerando a previsão legal contida no artigo 203 da Lei n° 5.810/1994, que possibilita a autoridade instauradora do processo disciplinar determinar o afastamento preventivo do servidor do exercício do cargo com a finalidade de evitar que o servidor não venha influir na apuração da irregularidade, senão vejamos:

“
DO AFASTAMENTO PREVENTIVO

Art. 203.
Como medida cautelar
e a
fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade
, a
autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias
, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.”

- Da Validade da Citação. Irregularidade não comprovada:

O impetrante argumenta a ausência de citação pessoal válida, afirmando que a citação só foi realizada após o prazo instituído pela Comissão Processante para prescrição, fato que teria ocorrido em 20 de maio de 2015.

Como citado no tópico anterior, não restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, observando o prazo prescricional de cinco anos para aplicação da penalidade administrativa de demissão, além disso, com a instauração do processo administrativo disciplinar ocorreu a interrupção da prescrição, com fundamento no artigo 198 da Lei n° 5.810/1994 (RJU).

Do exame dos autos, após a instauração do Processo Administrativo Disciplinar em abril de 2015, a Comissão Processante iniciou os trabalhos, sendo expedida a
Notificação
do servidor acusado Édson Carvalho Brasil, ora impetrante, contudo as diligências em dois endereços nesta Capital foram infrutíferas, conforme declaração (vide id 1772505).

Diante da ausência de localização do servidor, a Comissão Processante expediu ofício para o Douto Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital, solicitando cópia integral dos autos do processo n° 0021368-16.2010.814.0401, com a finalidade de subsidiar o processo administrativo disciplinar. Ademais, foram realizadas outras diligências de notificação do servidor, porém sem sucesso.

Após as informações obtidas com os autos da Ação Penal, a Comissão Processante efetuou a citação pessoal do servidor Édson Carvalho Brasil no dia 20 de maio de 2015 (vide id 1772510).

Portanto, nesse contexto, o impetrante não comprova a irregularidade alegada, considerando que o servidor foi citado pessoalmente em 20/05/2015 e, naquele momento, o processo administrativo disciplinar já tinha sido instaurado, não ocorrendo a prescrição sustentada pelo requerente.

- Da alegação de ausência de imparcialidade da Comissão processante. Não comprovação da irregularidade:

O impetrante alega a nulidade na condução do processo administrativo disciplinar em razão de suposta ausência de imparcialidade da comissão processante, todavia verifico se tratar de alegação genérica e sem a devida comprovação, diante da ausência prova pré-constituída.

Como é cediço, a via eleita do mandado de segurança não comporta dilação probatória, logo, pela análise do processo administrativo disciplinar, verifico que o impetrante não comprova a alegação de parcialidade da Comissão Processando capaz de gerar nulidade dos atos praticados no PAD instaurado.

Ademais, ressalto que o mandado de segurança
o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória para a comprovação da alegação de parcialidade da comissão processante na condução do processo disciplinar, o que é vedado nesta sede.

Neste sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

No mais, registro que foi assegurado ao impetrante o direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo disciplinar, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal, observando que foi realizada a oitiva do servidor, na presença de Advogada/Defensora Dativa (id 1772542), tendo sido apresentada defesa escrita e outras manifestações, não restando demonstrada pelo impetrante nenhuma nulidade ou irregularidade no feito administrativo.

- Da alegação de cerceamento de defesa sob a justificativa de não disponibilização das gravações telefônicas. Nulidade não comprovada. Conversas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal em 2010 juntadas aos autos do processo disciplinar:

Por fim, igualmente não merece prosperar a tese sustentada pelo impetrante de cerceamento de defesa, em razão de suposta negativa de disponibilização das gravações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, considerando que a Corregedoria Ambiental da SEMAS efetuou requerimento do envio da documentação obtida pela Polícia Federal.

Posteriormente, a Polícia Federal forneceu à Comissão Processante as mídias das conversas telefônicas interceptadas no ano de 2010, que foram juntadas aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, inclusive as mídias restantes foram fornecidas pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal desta Capital, desta forma, todo o material obtido pela Polícia Federa referente às gravações telefônicas foi disponibilizado ao impetrante e aos demais servidores acusados, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Portanto, após análise minuciosa dos fatos e argumentos apresentados pelo impetrante, conclui-se que não se comprovaram as irregularidades apontadas, assim como, não restou configurada a prescrição, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo e de legalidade do ato de demissão a bem do serviço público.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada,
ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil e na Lei n° 12.016/2009.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 10 de maio de 2023.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/06/2023